Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703205-65.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME RECORRIDO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, GLAUBER VIEIRA DOS SANTOS SAMPAIO DECISÃO Petição de ID 28038897. Indefiro o pedido e mantenho a decisão de ID 27869148 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.